Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711977-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora – Direitos Aquisitivos - Imóvel - Alienação Fiduciária – Impossibilidade de Venda do Bem - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em suas razões de recurso, a Caixa Econômica Federal, enquanto credora fiduciária, tece considerações acerca da inviabilidade de avaliação e venda da totalidade do bem, porquanto nos autos foi deferida tão somente a penhora de direitos aquisitivos. Entendo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a penhora determinada recai sobre os direitos aquisitivos de titularidade do executado e não sobre o bem em si, cuja propriedade é da instituição financeira. Desta maneira, embora considere plausível a avaliação do bem para fins de informar pretensos compradores acerca do negócio jurídico realizado, é certo que a venda recairá sobre os direitos aquisitivos os quais possuem expressão econômica e não sobre o imóvel. Demais, eventual arrematante não será imiscuído na propriedade do imóvel. Bem por isso, ao menos neste juízo preliminar, é o caso de deferimento do efeito suspensivo, até que a questão seja debatida no órgão colegiado. Há perigo de dano, tendo em vista a possível venda do imóvel e não de seus direitos aquisitivos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e suspendo o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator